Tribunal: TJBA
Processo: 8000373-55.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000373-55.2022.8.05.0244

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY, LUCIANA GOULART PENTEADO

APELADO: AMANDA SALES ALVARENGA

Advogado(s):ANA MARIA SALES DE CASTRO

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. PAGAMENTO INDUZIDO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL E DA VISA DO BRASIL. TEORIA DA CADEIA DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VISA DO BRASIL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Visa do Brasil, pois, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC, a bandeira do cartão integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos sofridos pelo consumidor, beneficiando-se das transações realizadas e devendo adotar mecanismos eficazes para prevenção de fraudes.

2. A impugnação ao valor da causa não merece acolhimento, pois o montante fixado reflete o proveito econômico almejado pela parte autora, em conformidade com o art. 292, II e V, do CPC.

3. A revogação da gratuidade de justiça foi corretamente afastada, uma vez que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC) não foi infirmada por prova cabal da capacidade financeira da parte beneficiária.

4. Nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A utilização da senha pessoal da consumidora não afasta a responsabilidade do banco, pois operações atípicas e de alto valor demandam protocolos adicionais de segurança, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço.

6. A multa por descumprimento da liminar foi corretamente imposta, pois o Banco do Brasil persistiu na cobrança indevida do débito mesmo após determinação judicial de suspensão, sendo o valor fixado proporcional à resistência injustificada da instituição financeira.

7. A indenização por danos morais foi arbitrada em montante razoável e proporcional à gravidade dos transtornos suportados pela consumidora, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000373-55.2022.8.05.0244
, em que figuram, como Apelante
s

Banco do Brasil S.A. e Visa do Brasil Empreendimentos Ltda.
e apelad
a

Amanda Sales Alvarenga.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
A
R

PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora